Tribunal: STF
Processo: Rcl 61244
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública do Estado do Amazonas, nos autos do Processo n. 0763132-67.2021.8.04.0001, por aplicação de tese de uniformização de jurisprudência nos autos do Processo n. 0003543-23.2022.8.04.9000, em suposta afronta ao decido nas ADIs 1807, 2257 e 2699. 



    Argui-se que o julgado é viciado na medida em que seu procedimento foi guiado pela Resolução nº 16/2017 do TJAM, que fixa regras de competência em incidentes de uniformização de jurisprudência e permite a criação de teses vinculantes nos Juizados Especiais Estaduais, à revelia do entendimento de que os estados membros não podem legislar sobre processo civil. Sustenta-se: “a aludida Resolução, ao fixar questão atinente à competência, Incidentes de Uniformização de Jurisprudência, fixação de “teses vinculantes”, e atos jurisprudenciais correlatos, buscou legislar sobre matéria de direito processual, a qual não é de sua competência” (eDoc 1, p. 11).



    Pedem a distribuição dos autos à relatoria do Min. Dias Toffoli e os benefícios da Justiça Gratuita, por tratar-se a reclamante de associação sem fins lucrativos. 



    Em caráter liminar, pleiteia-se a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. Em definitivo, pede-se a cassação da decisão de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, bem como das teses nele fixadas. 



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro a gratuidade de Justiça à associação postulante e indefiro o pedido de distribuição por prevenção ao Ministro Dias Toffoli, Relator da ADI 1807. A sistemática da prevenção, em relação às Reclamações, regula-se pelo artigo 70 do Regimento Interno, que, consoante redação do parágrafo primeiro, considera expressamente a inexistência de prevenção para as ações ajuizadas com fundamento no descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes. Trata-se, portanto, de hipótese de livre distribuição.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O acórdão reclamado foi proferido na esteira do pronunciamento da Turma de Uniformização dos JECCs, com fundamento no art. 7º, I, c/c art. 8º da Resolução n. 16/2017 do TJAM. O aresto recebeu a seguinte ementa (eDoc 12, pp. 1-2):



    “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. NATUREZA DIVERSA DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO MERCADO DE CONSUMO. INSTRUMENTO QUE SE PRESTA TÃO SOMENTE À INTERMEDIAÇÃO DE ACORDO ENTRE CREDORES E DEVEDORES. REGISTROS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM NEGATIVAÇÃO. REFLEXOS NO CREDIT SCORE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS AO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - A celebração de contratos lato sensu depende de uma avaliação recíproca de idoneidade da outra parte e de sua capacidade financeira de adimplir as obrigações contraídas no negócio jurídico realizado. - Essa avaliação de risco depende dos instrumentos de proteção ao crédito, isto é, arquivos de consumo, que se dividem em bancos de dados negativos – cadastros de devedores, em que as informações de débito são um fim em si mesmo, e bancos de dados positivos – instituídos pela Lei do Cadastro Positivo (Lei nº 12.414/2012), que compilam o histórico de adimplência e os compromissos financeiros do consumidor a fim de atender ao interesse comercial ou futuro, com informações diretas e particularizadas em relação ao indivíduo cadastrado. - A prescrição ilide tão somente a exigibilidade do crédito por meios coercitivos, não suprimindo a sua existência e a possibilidade de oferta de pagamento, desde que razoável e sem abusividade, para adimplemento voluntário do consumidor. - Considerando-se as premissas sobreditas, fixaram-se as seguintes teses: - Primeira tese: As plataformas de negociação de dívidas não possuem a mesma natureza dos instrumentos de proteção ao mercado de consumo, i.e., dos serviços de proteção ao crédito, e os registros delas constantes não configuram negativação – inscrição em cadastros ou banco de dados desabonadores do histórico do consumidor para fins de análise de risco - não estando sujeitos, portanto, ao prazo do art. 43, § 1º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), desde que respeitados o sigilo das informações e a ausência de coerção para aderir às propostas. - Segunda tese: A inserção de registro de dívidas prescritas em plataformas de negociação é legítima e não configura indevida restrição de crédito, por não afetar o credit score do consumidor. - Terceira tese: O registro de débito, mesmo prescrito, em plataformas eletrônicas de negociação de dívida, não configura ato ilícito ensejador de dano moral e, portanto, da correspondente reparação. - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.”



    O questionamento da parte reclamante reside na suposta incompatibilidade entre as ADIs 1807, 2257 e 2699 e a Resolução n. 16/2017 do TJAM, que “dispõe sobre a composição, a organização, o funcionamento e a competência da Turma de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito dos Juizados Especiais do Estado do Amazonas” (eDoc 11). 



    Ao apreciar a ADI 1807, a Suprema Corte analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 6.176/1993 do Estado de Mato Grosso que pretendia estabelecer as matérias de competência dos juizados estaduais. Assentou-se, naquela hipótese, que “a fixação da competência dos juizados especiais cíveis e criminais é matéria eminentemente processual, de competência privativa da União, não se confundindo com matéria procedimental em matéria processual, essa, sim, de competência concorrente dos estados-membros”. Ainda, reiterou-se que há “vício formal de inconstitucionalidade de normas estaduais que exorbitem da competência concorrente para legislar sobre procedimento em matéria processual, adentrando aspectos típicos do processo, como competência, prazos, recursos, provas, entre outros” (ADI 1807, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 06-02-2015). 



    O objeto da ADI 2257, de outra parte, era o art. 26 da Lei Complementar n. 851/98, do Estado de São Paulo, dispositivo este que foi considerado inconstitucional na medida em que direcionava a atuação do juízo em face de situações específicas de natureza processual (ADI 2257, Relator: EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ 26-8-2005). A conclusão foi encaminhada pelo voto do Ministro Relator, de cujo teor extrai-se:



    “O texto normativo atacado dispõe sobre atos do Juiz nos processos sujeitos ao rito da Lei n. 9099/195, direcionando sua atuação quando deixar de acolher ou entender cabível a proposta de transação penal, ou quando discordar da proposta de suspensão do processo formulada pelo membro do Ministério Público, além de criar hipóteses de intervenção do Procurador-Geral de Justiça nos processos criminais subordinados aos ditames daquela Lei. Trata-se de matéria eminentemente processual, a propósito da qual legislação estadual não pode dispor, visto que aos Estados-membros é facultado legislar, concorrentemente, apenas sobre os procedimentos. [...]



    Assim, a competência legislativa concorrente dos Estados-membros deve se restringir à edição de leis que disponham sobre matéria procedimental, isto é, sobre a sucessão coordenada dos atos processuais, no que se refere à forma, ao tempo e ao lugar de sua realização, e com o cuidado de não usurpar a competência da União para legislar sobre normas de caráter geral” (grifos acrescidos).



    A controvérsia subjacente à ADI 2699, por fim, decorria de legislação estadual que exigia depósito recursal sobre o valor da condenação como pressuposto de interposição de recursos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Pernambuco. Tratavam-se, ali, dos arts. 4º e 12 da Lei pernambucana n. 11.404/1996, que, sob o argumento de “consolidar as normas relativas às Taxas, Custas e aos Emolumentos, no âmbito do Poder Judiciário”, instituíam a exigência de depósito recursal no valor de 100% (cem por cento) da condenação para efeito de interposição de qualquer recurso nos juizados.



    A Suprema Corte pronunciou-se, então, pela natureza eminentemente processual dos requisitos de admissibilidade recursal, de competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da CF/1988), em reafirmação do entendimento previamente adotado na ADI 4.161/AL. Consta da ementa da ADI 2699:



    “Os Estados-membros e o Distrito Federal não dispõem de competência para legislar sobre direito processual, eis que, nesse tema, que compreende a disciplina dos recursos em geral, somente a União Federal – considerado o sistema de poderes enumerados e de repartição constitucional de competências legislativas – possui atribuição para legitimamente estabelecer, em caráter de absoluta privatividade (CF, art. 22, n. I), a regulação normativa a propósito de referida matéria, inclusive no que concerne à definição dos pressupostos de admissibilidade pertinentes aos recursos interponíveis no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. – Consequente inconstitucionalidade formal (ou orgânica) de legislação estadual que haja instituído depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso voluntário no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis” (Relator: CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 09-06-2015, ementa).



    De fato, os paradigmas de julgamento aqui revelados trazem balizas para a compreensão do que seria a competência privativa da União para legislar sobre matéria processual e o que seria a matéria procedimental na qual estão os estados-membros autorizados a legislar. Procedimental é a norma que dispõe, por exemplo, sobre a sucessão coordenada dos atos processuais, no que se refere à forma, ao tempo e ao lugar de sua realização. Processual, no contraponto, é a norma que versa aspectos típicos do processo, como competência, prazos, recursos, provas. 



    Partindo dessa compreensão, pretende a parte reclamante a cassação de acórdão de julgamento de incidente de uniformização de jurisprudência cuja tese foi aplicada ao Processo n. 0763132-67.2021.8.04.0001. Suscita no texto da Resolução n. 16/2017 do TJAM afronta ao art. 22, I, da Constituição Federal. Colhe-se do normativo impugnado (eDoc 11):



    “DA UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI 



    CAPÍTULO I 



    DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO 



    Art. 1o. A Turma de Uniformização é composta pelas Turmas Recursais reunidas. 



    Parágrafo único. Participam das sessões da Turma de Uniformização os membros das Turmas Recursais, sob a presidência do desembargador designado como Coordenador-Geral dos Juizados Especiais. 



    Art. 2o. Compete à Turma de Uniformização: 



    I – julgar incidente fundado em divergência, entre as Turmas Recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material; 



    II – responder a consultas sobre direito processual. 



    III – formular enunciado sumular dos julgamentos que realizar. 



    Art. 3o. A Secretaria Administrativa das Turmas Recursais também funciona como Secretaria da Turma de Uniformização. 



    CAPÍTULO II 



    DA COMPETÊNCIA DOS MEMBROS DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO 



    Seção I 



    Do Presidente



    Art. 4o. Compete ao Presidente da Turma de Uniformização: 



    I – representar a Turma de Uniformização; 



    II – designar data, presidir as sessões de julgamento e convocar sessão extraordinária, quando necessário; 



    III – manter a ordem nas sessões; 



    IV – proferir voto de desempate; 



    V – submeter questões de ordem à Turma; 



    VI – decidir sobre a admissibilidade do incidente de uniformização; 



    VII – apreciar os pedidos de preferência e adiamentos; 



    VIII – nos casos de multiplicidade de pedidos de uniformização de interpretação de lei com fundamento em idêntica questão de direito material, selecionar, para julgamento, um ou mais feitos representativos da controvérsia, sobrestando os demais até o respectivo pronunciamento; 



    IX – determinar o sobrestamento, na origem, dos processos e recursos nos quais a matéria objeto de divergência esteja presente, até o pronunciamento da Turma de Uniformização. 



    Parágrafo único. Em caso de impedimento ou suspeição do Desembargador Coordenador dos Juizados Especiais, na condição de Presidente da Turma de Uniformização, para a prática de qualquer ato enumerado por este artigo, caberá ao Presidente do Tribunal de Justiça designar o seu substituto. 



    Seção II 



    Do Relator 



    Art. 5o . Compete ao Relator do pedido de uniformização, além de outras atribuições legais e regimentais: 



    I – ordenar e dirigir o processo; 



    II – submeter à Turma de Uniformização questões de ordem; 



    III – homologar pedido de desistência, ainda que o feito se encontre em pauta para julgamento;



    IV – pedir a inclusão em pauta dos feitos que lhe couberem por distribuição; 



    V – redigir o acórdão, quando sua tese for vencedora nos julgamentos; 



    VI – julgar prejudicado pedido que haja falta superveniente de interesse de agir; 



    VII – requisitar informações; 



    VIII – decidir, monocraticamente, o pedido sobrestado pelo Presidente da Turma de Uniformização no caso de multiplicidade, cassando ou reformando o acórdão contrário à orientação firmada quando do julgamento do mérito. 



    CAPÍTULO III 



    DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 



    Art. 6o. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. 



    Seção I 



    Do Processamento do Pedido de Uniformização 



    Art. 7o . Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da Turma Recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: 



    I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as Turmas Recursais; 



    II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra Turma Recursal. 



    §1o. A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. 



    §2o. Não se processará o incidente quando a decisão da causa não depender da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. 



    Art. 8o. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais deste Estado sobre questões de direito material.



    §1o. O pedido de uniformização será sempre formulado por escrito, e, quando requerido pelas partes, deverá ser assinado por advogado ou procurador judicial. 



    §2o. O pedido será dirigido ao Presidente da Turma de Uniformização. 



    §3o. Da petição constarão as razões, acompanhadas de prova da divergência. A prova se fará mediante certidão, cópia do julgado ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 



    §4o. Protocolado o pedido junto à Secretaria da Turma Recursal cujo julgado gerou a divergência, a Secretaria intimará a parte contrária para manifestação no prazo comum de 10 (dez) dias, findo o qual, quando for o caso, será intimado o Ministério Público para manifestação no mesmo prazo; após, encaminhará os autos ao Presidente da Turma de Uniformização. 



    Art. 9o. Até que seja resolvido o incidente, permanecerá suspenso o julgamento da causa originária. 



    §1o. O incidente será julgado no prazo máximo de 03 (três) meses. 



    §2o. Superado o prazo previsto no §1o, cessa a suspensão processual prevista no caput, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. 



    Art. 10. O Presidente da Turma de Uniformização decidirá em 10 (dez) dias, admitindo ou não o pedido. 



    Parágrafo único. Será liminarmente rejeitado o pedido de uniformização que: 



    I – versar sobre matéria já decidida pela Turma de Uniformização; 



    II – não explicitar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados; 



    III – estiver desacompanhado da prova da divergência; 



    IV – estiver em desacordo com súmula ou jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado e dos tribunais superiores; 



    V – não preencher os demais pressupostos de admissibilidade. 



    Art. 11. Inadmitido o incidente, caberá pedido de reapreciação à Turma de Uniformização, nos mesmos autos, no prazo de 10 (dez) dias.



    Parágrafo único. Se acolher o pedido de reconsideração, a Turma de Uniformização decidirá o incidente de uniformização na mesma sessão. 



    Art. 12. Estando em termos a petição e os documentos, o Presidente admitirá o processamento do pedido e encaminhará os autos para distribuição e julgamento pela Turma de Uniformização, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 



    §1o. Admitido o incidente, o Presidente determinará o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente. 



    §2o. Julgado o mérito do incidente de uniformização, os demais pedidos sobrestados serão apreciados pelos juízes singulares ou Turmas Recursais. 



    Art. 13. Se houver multiplicidade de incidentes de uniformização com fundamento em questão idêntica de direito material, o Presidente da Turma de Uniformização selecionará um ou mais incidentes representativos da controvérsia e os demais ficarão sobrestados. 



    Parágrafo único. Julgado o mérito do pedido de uniformização, os demais pedidos sobrestados a que se refere o caput serão considerados prejudicados. 



    Art. 14. As reuniões da Turma de Uniformização serão realizadas por meio eletrônico. 



    §1o. A Secretaria da Turma de Uniformização publicará no Diário da Justiça eletrônico o edital com a pauta dos pedidos de uniformização a serem julgados, com posterior comunicação ao Relator e às demais Turmas Recursais. 



    §2o. A decisão será tomada pelo voto da maioria dos membros da Turma de Uniformização e o presidente votará apenas em caso de empate. 



    §3o. O pedido de vista não impede que os juízes que se declarem habilitados a votar o façam, devendo, o juiz que o formular, apresentar o feito para julgamento em mesa, na primeira sessão subsequente. 



    §4o. Julgado o incidente por decisão da maioria dos membros da Turma de Uniformização, o relator deverá redigir projeto de súmula, que será apreciado pelo órgão julgador na sessão subsequente. 



    §5o. Aprovada a súmula por decisão da maioria dos membros da Turma de Uniformização, será incluída em ordem numérica crescente, na “Súmula da Turma de Uniformização”. 



    Art. 15. Publicado o acórdão que decidir o incidente, os autos retornarão à Turma Recursal para conclusão do julgamento. 



    §1o. A Secretaria da Turma de Uniformização expedirá comunicação, por meio eletrônico, a todos os Juízes do Sistema dos Juizados Especiais, para que tomem conhecimento do acórdão. 



    §2o. No prazo para publicação, cópia do acórdão será remetida à Secretaria, que ordenará: 



    I – o registro da súmula e do acórdão, na íntegra, em livro especial ou arquivo digital, na ordem numérica de apresentação; 



    II – o lançamento do número de registro recebido e a ordem dessa numeração na cópia, que será arquivada em pasta própria; 



    III – a publicação do acórdão, sob o título “Uniformização de Jurisprudência”. 



    Art. 16. A tese jurídica reconhecida no julgamento do incidente será aplicada: 



    I – a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, ainda pendentes de julgamento no âmbito de jurisdição da Turma de Uniformização de Jurisprudência; 



    II – aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no âmbito de jurisdição da Turma de Uniformização de jurisprudência, salvo revisão na forma do artigo 18. 



    Seção II 



    Da Consulta 



    Art. 17. A Turma de Uniformização poderá, sem atribuir efeito suspensivo, responder a consulta sobre matéria processual formulada por mais de um terço dos juízes integrantes das Turmas Recursais ou dos juízes singulares a elas submetidos na respectiva unidade da federação, quando verificada divergência no processamento dos feitos. 



    Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, o procedimento previsto no artigo 14 desta Resolução. 



    Seção III 



    Da Revisão 



    Art. 18. Pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos seus integrantes, de ofício ou mediante proposta de Turma Recursal, a Turma de Uniformização poderá rever o entendimento consolidado no julgamento de Incidente de Uniformização. 



    Parágrafo único. A revisão respeitará, no que couber, o procedimento previsto no artigo 14 desta Resolução. 



    Seção IV 



    Dos Enunciados 



    Art. 19. O presidente da Turma de Uniformização poderá designar sessão para debate e proclamação de enunciados sobre matérias pacificadas na jurisprudência das turmas recursais. 



    §1o. A sessão a que se refere o caput será presidida pelo presidente da Turma de Uniformização. 



    §2o. Os membros das turmas recursais serão comunicados da sessão com antecedência mínima de 15 (quinze) dias e receberão o projeto de redação dos enunciados, bem como a cópia dos respectivos precedentes jurisprudenciais. 



    §3o. O projeto de enunciado deverá ser apresentado por membro da turma recursal ao respectivo presidente e dependerá de aprovação unânime para ser levado à apreciação e aprovação na sessão conjunta da Turma de Uniformização. 



    §4o. A sessão será realizada com presença de no mínimo dois terços dos membros das turmas recursais e será exigido quórum idêntico para aprovação dos projetos apresentados. 



    §5o. O enunciado será publicado no Órgão Oficial, recebendo número de série. 



    §6o. A modificação ou a revogação de enunciado dependerá do mesmo quórum e das mesmas condições exigidas para apresentação e aprovação do projeto. 



    §7o. A sessão poderá ser dispensada, se o enunciado for subscrito por todos os componentes das turmas recursais e for aprovado pelo presidente da Turma de Uniformização. 



    Art. 20. Ficarão vagos, com a nota correspondente, os números dos enunciados cancelados ou revistos, recebendo, nesta última hipótese, novo número de série. 



    DISPOSIÇÕES FINAIS 



    Art. 21. Os prazos não correrão durante o recesso forense. 



    Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário. 



    Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” 



    Verifica-se que o ato impugnado não possui identidade material com os julgados paradigmáticos. Tratam-se de atos normativos de forma, conteúdo e origens distintas. 



    Para além de tratarem-se de normas produzidas em estados diferentes, nas ADIs 1807, 2257 e 2699, a controvérsia jurídica recaía necessariamente sobre dispositivos de leis estaduais, o que difere da situação apreciada, em que a norma em comento é resolução produzida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. 



    Nas citadas ADIs, o objeto das normas impugnadas era, respectivamente, a competência material dos juizados especiais, o direcionamento de atos do juízo em matéria penal e requisitos de admissibilidade recursal. Nenhuma dessas questões se coloca de forma específica na presente reclamação, a questionar praticamente a integralidade do texto da Resolução 16/2017 do TJAM. 



    A impugnação de normas em tese não cabe na via reclamatória, a qual não substitui, quando cabíveis, as formas de acionamento direto da Suprema Corte no controle concentrado, que possuem requisitos próprios e demonstração de legitimidade específica do postulante. Aliás, a função constitucional da reclamação tampouco deve ser elastecida para manejo como sucedâneo de recursos convencionais, de natureza ordinária ou extraordinária, ou mesmo de ação rescisória. Nesse sentido:



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. Alegação de afronta à Súmula Vinculante 10. Royalties do Petróleo. Art. 7º da Lei 7.990/1989, art. 48 da Lei 9.478/1997 e art. 19 do Decreto 01/1991. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de normas infraconstitucionais. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Agravo a que se nega provimento. 1. A afronta à Súmula Vinculante 10 se dá quando o sentido conferido a determinada norma por órgão fracionário de Tribunal acaba por deixá-la à margem do ordenamento jurídico, sem qualquer aplicabilidade, de forma direta (reconhecimento da inconstitucionalidade) ou indireta (completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência). 2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 3. Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça realizou, apenas, a análise da compatibilidade da Portaria/ANP 29/2001 com a legislação de regência, a revelar o exercício de mero contencioso de legalidade. Precedentes. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória, incidente de uniformização de jurisprudência ou via adequada para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes. 5. Agravo interno do Município do Osório/RS conhecido e não provido. Prejudicado o recurso da Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP).” (Rcl 10958 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe-s/n 18-04-2023; g.n.)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 da Repercussão Geral, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. 2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos. 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recurs